Tribunal: STF
Processo: ARE 1517420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE PENITENCIÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998 QUE SUPRIMIU O INCISO XXIII DO ART. 39, §3º, DA CF. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO COMPATÍVEL COM O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI ESTADUAL N° 7.993/2018 QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E VEDOU O ADICIONAL DE PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018 (LEI ESTADUAL Nº 7.970/2018). SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV; 39, § 9º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 30/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente